Tribunal: STF
Processo: HC 106605
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
JÚRI – QUALIFICADORA – EXCLUSÃO. A exclusão de qualificadora pressupõe quadro a torná-la imprópria, o que não ocorre quando simplesmente se aponta que a vítima saberia das ameaças perpetradas pelo agente. Examina-se, sob o ângulo de recurso a impossibilitar a defesa da vítima, o mecanismo adotado no evento, sendo neutras as ameaças.